Tribunal: STF
Processo: Rcl 54886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Manoel Alves da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000265-25.2021.5.02.0468), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    “O V. Acórdão recorrido, fundado na ilegalidade do ‘anatocismo’, deliberadamente decidiu vedar a capitalização de forma composta, recusando a aplicação da METODOLOGIA ‘juros compostos’ como parâmetro técnico e científico da ‘Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia’ – SELIC do BANCO CENTRAL DO BRASIL, ou seja, como índice de correção monetária e juros.



    Determinada a somatória, ao invés da multiplicação, criou-se um índice de juros simples, sem correção monetária. Para o devedor, aplica-se no mercado financeiro a SELIC composta (exponencial). Para o credor, aplica-se a SELIC SIMPLES (soma). O resultado, em detrimento do credor, será logicamente um ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EXPONENCIAL. 



    Ocorre que tal manobra é manifestamente inconstitucional e viola o comando literal da ADC 58 do STF. 



    Como evidente, a TAXA SELIC do BANCO CENTRAL é UNA.



     Não existe SELIC ‘simples’ ou SELIC da receita federal. Só existe a SELIC do BANCO CENTRAL.



    Logicamente, a metodologia de cálculo da SELIC também é UNA: aplicação da fórmula matemática dos ‘JUROS COMPOSTOS’, para fins de correção monetária e juros simultaneamente. 



    Ou seja, o efeito da exclusão da metodologia ‘juros compostos’, inerentes à TAXA SELIC como índice de correção monetária e de juros, não vai impedir o ‘anatocismo’, mas sim, excluir totalmente a correção monetária. 



    (…).



    Nos termos do voto do relator e do dispositivo da ADC 58 do STF, a Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação de Custódia) é aquela utilizada como um dos parâmetros para a condução da política monetária do país, um índice composto por taxa de juros e pela média inflacionária do período, ou seja, um indexador não apenas de juros moratórios, mas também de correção monetária”. 



    Ao final, requer seja provida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para restabelecer a metodologia da SELIC COMPOSTA de correção monetária e de juros nos termos da decisão proferida no julgamento da ADC nº 58/DF pelo E. STF, ou seja, com determinação de MULTIPLICAÇÃO dos índices diários (overnight) e mensais da SELIC, metodologia de juros compostos, tudo conforme critério do BANCO CENTRAL DO BRASIL e de sua ferramenta ‘CALCULADORA DO CIDADÃO’, fazendo-se assim, a mais lidima JUSTIÇA! (fls. 13/14). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/8/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-2, está pendente de julgamento os embargos de declaração ali opostos, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide , ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    O ato reclamado refere-se ao acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que confirmou a sentença que estabeleceu os seguintes parâmetros de correção monetária e juros de mora a serem aplicados aos débitos trabalhistas (eDoc. 11, fls. 14/15):



    “13. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    JUROS DE MORA



    Nos termos do posicionamento firmado pelo C. STF no julgamento de mérito das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, os créditos apurados no presente feito devem ser atualizados utilizando-se o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial (que se inicia a partir do momento em que a obrigação trabalhista se tornou devida e vai até a citação), e, a partir da citação incidirá a taxa SELIC. Serão aplicados, portanto, os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral (artigo 406 do Código Civil). 



    De maneira a tornar as deliberações do C. STF compatíveis com a sistemática processual trabalhista, em especial quanto ao que prevê o artigo 883 da CLT, reputo que a utilização da taxa SELIC é pertinente desde o ajuizamento da ação. A citação é premissa para constituição do devedor em mora, mas a incidência de juros deve retroagir à data do ajuizamento. 



    Determino, portanto, a incidência do IPCA-E a partir do momento em que a verba se torna legalmente exigível (Súmula 381/TST), até a data do ajuizamento. A partir da data de ajuizamento da reclamação trabalhista, incidirá apenas a taxa SELIC como índice conglobante de correção monetária e juros de mora. 



    Especificamente com relação à indenização por dano moral, a atualização monetária é devida a partir a partir de sua fixação definitiva, enquanto os juros incidem desde o ajuizamento da ação. Incide sobre a indenização, portanto, unicamente a taxa SELIC desde o ajuizamento da ação, uma vez que a correção monetária resta por ela absorvida (ADC 58/STF, ERESP 727.842/SP, Súmula 362/STJ e Súmula 439/TST).



    Na conversão de pensionamento (dano material) em parcela única, a atualização monetária ocorre a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, como índice conglobante de juros e correção monetária, por força da decisão proferida pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59.



    A SELIC deverá ser capitalizada de forma simples, posto que eventual capitalização de forma composta faria incidir, indevidamente, juros sobre juros (anatocismo)”.



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia gira em torno de saber se a metodologia de cálculo do índice SELIC determinada pelo Tribunal de origem, teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58. 



    Alega a parte autora que tal decisão afronta ao paradigma de controle indicado, vedou a capitalização de forma composta, recusando a aplicação da metodologia “juros compostos” como parâmetro técnico e científico da “Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia” – SELIC do BANCO CENTRAL DO BRASIL. 



    Sem razão, contudo. 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (“Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”).



    Ou seja, no caso de débitos trabalhistas judicializados, a taxa SELIC deve ser apurada em período determinado e aplicada de forma direta sobre os valores a serem pagos. Trata-se de um índice moratório que visa a resguardar os recursos financeiros e já engloba juros moratórios e correção monetária. Aplicar a taxa SELIC, capitalizando os valores mensalmente, como pretende a parte reclamante, é transformá-la em índice remuneratório, o que, isso sim, ofenderia a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO). 



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente